Tribunal: TJES
Processo: 0000157-27.2009.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-27.2009.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBSON LUIZ MARIANO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REAPRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, e nem a modificação essencial do acórdão embargado.

2. Na fase da pronúncia não vige o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que, as eventuais incertezas pela prova, se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
.

3. Sobre os fatos narrados, verifica-se, claramente, que a matéria quanto aos indícios de autoria foi objeto de análise no acórdão, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes Embargos, visto que, se as evidências apresentadas são suficientes para estabelecer os indícios de autoria, realmente a pronúncia deve decidir a favor da sociedade, mantendo e protegendo os interesses da comunidade.

4.
Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000157-27.2009.8.08.0044
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBSON LUIZ MARIANO, ANTONIO CARLOS BOLSONI, MARCOS PAULO VIEIRA, VANDERLEI PAULINO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI PAULINO DE SOUZA
, em face do acordão constante do id. 7657567, que, à unanimidade, rejeitou a preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso em sentido defensivo, mantendo a decisão de pronúncia proferida em desfavor do acusado.

Nas razões consignadas (id. 7835649), a defesa do embargante, sustenta sobre a omissão, no tocante a possibilidade de não aplicação, do “
pernicioso princípio do in dubio pro societate
”, uma vez que o Ministério Público, não logrou êxito na acusação, que formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria.

Diante do exposto, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada e para que sejam debatidas todas as questões nele versadas, para fins de prequestionamento.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante, data vênia, entendo que razão não lhe assiste.

Conforme relatado no acórdão, a prova da materialidade, e os depoimentos colhidos na fase policial, aliados às outras provas produzidas em juízo, apontam indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a pronúncia, e a submissão do embargante ao julgamento pelo Tribunal do Juri. Sobre tais questões, basta reportar-se ao id. 7209319.

Em verdade, exsurge do inconformismo, evidente escopo de se rediscutir, questões debatidas na motivação, da persuasão que prevaleceu naquele julgamento.

Rememore-se que, o princípio do “
in dubio pro societate”
, igualmente ao “
in dubio pro reo
”, encontra assento constitucional. Na axiologia valorativa, no caso de homicídio, no momento de se decidir a pronúncia, há que prevalecer aquele sobre este, pelo próprio regramento constitucional que instituiu o Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII).

Portanto, sobre os fatos narrados, verifico, claramente, que a matéria quanto aos indícios de autoria, foi objeto de análise no acórdão, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes Embargos, visto que, se as evidências apresentadas, são suficientes para estabelecer, os indícios de autoria, realmente, a pronúncia,
deve decidir a favor da sociedade
, mantendo e protegendo os interesses da comunidade.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos embargos.